Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pela querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de calúnia. Alega a apelante que restou demonstrado que a apelada incorreu nas elementares do crime de calúnia, quando imputou falsamente fato definido como crime à apelante. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal, é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205).
IV. No caso, as evidências probatórias compostas pelas declarações do querelante, indicam apenas a existência de animosidade entre as partes, não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada, uma vez que o boletim de ocorrência indica que esta ajuizou demanda para apurar eventual conduta da querelante, sendo que naqueles autos não houve possibilidade de deslinde da controvérsia.
V. Destarte, não se recebe queixa-crime por calúnia se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 138 do CPB), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a partir desta data, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.